Tribunal: TJSP
Processo: 1014859-82.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cobrança – Mercadorias esportivas – Mercadorias recebidas pelo comprador – Nota fiscal – Não demonstrado pagamento – Valor devido – Pandemia COVID-19 – Sem hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Débito anterior ao início da pandemia - Sentença mantida.

Apelação não provida.